Tribunal: STJ
Processo: 0008863-63.2023.8.27.2700
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920745 - TO (2025/0147264-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNIC DE
GURUPI
ADVOGADA
: CLEUSDEIR RIBEIRO DA COSTA - TO002507
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE
GURUPI - IPASGU
ADVOGADA
: KELLEN PATRICIA ROCHA PORTES - TO5670
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
NÃO
REGULARIZADA
APÓS
INTIMAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 115 DA SÚMULA
DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e
determinou a correção de erro material acerca do termo inicial e final para
pagamento dos retroativos devidos pelo IPASGU. No Tribunal
, o
a quo
recurso foi improvido.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - No caso dos autos, a associação embora regularmente
intimada para sanar referido vício, não o regularizou (fls. 183-184 e 219-
221). Portanto, incide o disposto nos arts. 76, § 2o e seu inciso I, e 932,
parágrafo único, do CPC/2015, segundo os quais não se conhece do recurso
quando a parte descumpre a determinação para regularização da
representação processual, em consonância com o enunciado n. 115 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50424510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 2324dae2-650f-42f6-9b2d-9e1e05059a12

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 2324dae2-650f-42f6-9b2d-9e1e05059a12

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920745 - TO (2025/0147264-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNIC DE
GURUPI
ADVOGADA
: CLEUSDEIR RIBEIRO DA COSTA - TO002507
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE
GURUPI - IPASGU
ADVOGADA
: KELLEN PATRICIA ROCHA PORTES - TO5670
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
NÃO
REGULARIZADA
APÓS
INTIMAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 115 DA SÚMULA
DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e
determinou a correção de erro material acerca do termo inicial e final para
pagamento dos retroativos devidos pelo IPASGU. No Tribunal
, o
a quo
recurso foi improvido.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - No caso dos autos, a associação embora regularmente
intimada para sanar referido vício, não o regularizou (fls. 183-184 e 219-
221). Portanto, incide o disposto nos arts. 76, § 2o e seu inciso I, e 932,
parágrafo único, do CPC/2015, segundo os quais não se conhece do recurso
quando a parte descumpre a determinação para regularização da
representação processual, em consonância com o enunciado n. 115 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49933664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 27/08/2025 23:53:24
Código de Controle do Documento: 2480341a-5ec3-426e-86c5-0678cc05b8a7

Na origem trata-se de uma demanda judicial expressa na petição inicial, onde
a Associação dos Funcionários Públicos Municipais de Gurupi (AFPMG) busca a
cessação e restituição dos descontos ilegalmente cobrados dos associados,
especificamente sobre o 13o salário, alegando violação ao princípio da proporcionalidade.
No Tribunal a quo, foi mantida a decisão interlocutória que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença, limitando a restituição dos valores ao ano de 2016, com base
na vigência da Lei Municipal no 2.299/2016.
O recurso especial foi interposto contra Acórdão com o seguinte resumo de
ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. DESCONTOS
ILEGAIS. SERVIDORES PÚBLICOS DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES DE GURUPI. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA EXECUÇÃO. EXCESSO.
OCORRÊNCIA. ERRO NA DATA FINAL DOS CÁLCULOS. RECURSO PROVIDO.
1.1 A alteração do estado de direito provocado pela vigência de lei que sana a ilegalidade
que motivou o ajuizamento da ação, na qual se busca o cumprimento de sentença, provoca
limite temporal da coisa julgada.
1.2 A vigência da Lei no 2.299/2016 do município de Gurupi-TO, que revogou lei anterior e
extinguiu o desconto de contribuição assistencial em face de verbas de décimo terceiro
salário dos proventos dos servidores aposentados, altera o marco final para incidência dos
cálculos de restituição dos referidos descontos, de modo que a eficácia da sentença passa a
sofrer limite temporal, provocado pela edição da nova lei.
1.3 Na sentença ilíquida que depende apenas de cálculos aritméticos, o juiz pode, de ofício,
remeter os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da
execução, sem que tal diligência ofenda o instituto da coisa julgada.
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações de
violação da legislação federal: violação ao artigo 535, §2o do CPC, por admitir
impugnação genérica sem preenchimento dos requisitos; violação ao artigo 508 do CPC,
ao limitar a restituição ao ano de 2016, contrariando decisão transitada em julgado; e
violação ao princípio da proporcionalidade, ao não considerar os limites da demanda.
O recurso especial foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos de
inadmissão: descumprimento da determinação de regularização da representação
processual; ausência de prequestionamento; e incidência da Súmula 115 do STJ.
Documento eletrônico VDA49933664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 27/08/2025 23:53:24
Código de Controle do Documento: 2480341a-5ec3-426e-86c5-0678cc05b8a7

Interposto agravo em recurso especial, vieram os autos a este Tribunal.
É o relatório.
VOTO
De início, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial
interposto por descumprimento da determinação de regularização da representação
processual. No caso dos autos, a associação, embora regularmente intimada para sanar
referido vício, não o regularizou (fls. 183-184 e 219-221).
Portanto, incide o disposto nos arts. 76, § 2o e seu inciso I, e 932, parágrafo
único, do CPC/2015, segundo os quais não se conhece do recurso quando a parte
descumpre a determinação para regularização da representação processual, em
consonância com o enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial..
É o voto.
Documento eletrônico VDA49933664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 27/08/2025 23:53:24
Código de Controle do Documento: 2480341a-5ec3-426e-86c5-0678cc05b8a7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.920.745 / TO
Número Registro: 2025/0147264-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00088636320238272700 88636320238272700
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNIC DE
GURUPI
ADVOGADA
: CLEUSDEIR RIBEIRO DA COSTA - TO002507
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI -
IPASGU
ADVOGADA
: KELLEN PATRICIA ROCHA PORTES - TO5670
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DESCONTOS INDEVIDOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA50398479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:16
Código de Controle do Documento: f91ea2c0-6ade-48db-a701-b24040442469

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:16
Código de Controle do Documento: f91ea2c0-6ade-48db-a701-b24040442469